Tribunal: TJPA
Processo: 0803451-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803451-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAYCK SANDER BATISTA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE EM AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E ABSTRATAS
.
INOCORRENCIA
.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, bem como diante da periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas e na gravidade em concreto dos fatos delituosos, consubstanciado ainda, na natureza e quantidade do material entorpecente apreendido nos autos (79g no total), cujo resultado para todos os itens foi positivo para substância química vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, assinado eletronicamente pelo Advogado Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor de
MAICK SANDER BATISTA FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o

Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA,

nos autos do processo crime n° 0007018-71.2020.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente fora preso em flagrante no dia 09/04/2020, sendo convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática delitiva do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, art. 12, da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em face da prisão preventiva ter sido decretada sem fundação idônea, com base em afirmações genéricas e abstratas.

Aduz que não restou demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inadequadas.

Destaca condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Ao final pugna pela concessão de liminar para revogação da prisão, e subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas à segregação do art. 319 do CPPB e no mérito, concessão definitiva do writ.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito a Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que indeferiu o pedido liminar e requisitou as informações da autoridade apontada como coatora.

Em resposta, o Juízo apontado como autoridade coatora, informou, em síntese, que em 08 de abril de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática das condutas previstas nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 244B do ECA, na mesma oportunidade ainda foram presos os nacionais WANDSON SALGADO DE CASTRO e WEVERTON NASCIMENTO DOS SANTOS.

A autoridade policial presidente do inquérito requereu a conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva, considerando que em liberdade o agente representaria risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, IV, 311 e 313, todos do CPP.

Destacou que o laudo pericial nº 2020.01.001427-QUI, o qual analisou a natureza e a quantidade do material entorpecente apreendido nos autos (79g no total), cujo resultado para todos os itens foi POSITIVO para substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

Prossegue esclarecendo que em 09 de Abril de 2020, o auto de prisão em flagrante foi remetido à Justiça. A Defensoria Pública, via petição nº 2020.01040680-60, que apresentou Pedido de Liberdade Provisória em favor dos custodiados. No mesmo dia, o Ministério Público apresentou seu parecer (protocolo nº 2020.01041130-68), através do qual opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade em relação a todos os investigados.

Ainda em 09 de abril de 2020, os autos foram remetidos ao Juiz Plantonista, ocasião em que foi homologada a prisão em flagrante do paciente, uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Analisando todos os documentos, foi decidido pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310 e 312, do CPPB diante da periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas (que so situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto dos fatos delituosos, a ousadia para a prática dos delitos.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange as alegações do impetrante acerca da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, com base em afirmações genéricas e abstratas, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, bem como diante da periculosidade evidenciada com as condutas perpetradas e na gravidade em concreto dos fatos delituosos, consubstanciado ainda, na natureza e quantidade do material entorpecente apreendido nos autos (79g no total), cujo resultado para todos os itens foi positivo para substância química vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, §9 DO CPB) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NA PERICULOSIDADE DO AGENTE E NA GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES. ACUSADO QUE AGREDIU A VÍTIMA E LHE ATEOU FOGO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERICULUM IN LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FIANÇA NÃO EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXEGÉSE DO ART. 324, INCISO IV DO CPP. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(2809747, 2809747, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-04).

Noutro giro,

no que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/06/2020